Tribunal: TJBA
Processo: 0397346-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397346-06.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO REIS DA HORA

Advogado(s)
:

APELADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ELTON ABREU COBRA, LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto por Raimundo Reis da Hora contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença da 5ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. à restituição de R$ 1.350,04, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, decorrente da retenção de valores referentes a transações com cartão de benefício entre fevereiro de 2009 e agosto de 2012.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a retenção de valores devidos ao comerciante credenciado, em razão da ausência de atualização dos dados bancários pelo próprio interessado, configura dano moral indenizável, caracterizando situação de repercussão anormal à esfera da personalidade que supere o mero descumprimento contratual.

III. Razões de Decidir

3. O agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a configuração do dano moral, em desconformidade com o art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de repercussão anormal na esfera da personalidade do ofendido.

5. Os elementos dos autos revelam que a ausência de repasse dos valores decorreu, ao menos em parte, da inércia do próprio autor em comunicar tempestivamente a alteração de seus dados bancários à administradora do cartão, não havendo prova de qualquer abalo à honra, reputação comercial ou direito da personalidade.

6. A mora do agravante em identificar o problema, que se prolongou por mais de três anos, evidencia que a controvérsia tem natureza essencialmente patrimonial, já satisfeita pela condenação ao ressarcimento dos valores provados, afastando o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e Tese

7. Agravo Interno não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada deixa de atender o requisito do art. 1.021, § 1º, do CPC, o que, por si só, autoriza sua rejeição. 2. O descumprimento contratual consistente na retenção de valores, quando decorrente da ausência de comunicação oportuna de alteração cadastral pelo próprio interessado e sem qualquer repercussão na esfera da honra, reputação ou direito da personalidade, configura mero inadimplemento patrimonial, insuscetível de gerar indenização por danos morais."

Dispositivos Relevantes Citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, arts. 373, I; 932, IV e V; 1.021 e § 1º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0397346-06.2013.8.05.0001; Agravante: Raimundo Reis da Hora; Agravada: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 08 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator